Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DE 1/8 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal (dano qualificado pelo emprego de substância inflamável), à pena de 1 ano, 5 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, e 139 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para dano simples, com o consequente reconhecimento da decadência do direito de queixa, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado para dano simples, com consequente extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista diante da alegada exasperação excessiva da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de substância inflamável caracteriza a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, ainda que o fogo não tenha se alastrado ou causado perigo a pessoas, tratando-se de ação penal pública incondicionada, o que afasta a alegação de decadência do direito de queixa.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por confissão do réu, testemunho da síndica do condomínio e imagens do sistema de segurança.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e do motivo do crime, utilizando-se o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea manteve a reprimenda inalterada, inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria.
7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e da quantidade da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.